Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-53.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO. MAJORAÇÃO INJUSTIFICADA DO PREÇO. SERVIÇO MAL EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS MATERIAIS REFERENTE A SERVIÇO EM OUTRA OFICINA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Recurso de apelação em uma ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada com fundamento na má prestação de serviço de reparo automotivo.
II. Questão em discussão:
Responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço e direito à indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir:
1. Aumento unilateral do preço e má execução do serviço configuram falha na prestação do serviço, impondo ao fornecedor a obrigação de restituir o valor pago.
2. Não demonstrado o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o valor desembolsado para reparo posterior, em outra oficina, no valor de R$ 10.800,00, inviável a condenação ao ressarcimento integral dos danos materiais.
3. A demora excessiva na execução do serviço, majoração indevida do preço e necessidade de repetidas intervenções justificam a condenação por danos morais, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.
IV. Dispositivo e tese:
Parcial provimento do recurso para fixação de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço automotivo, incluindo majoração injustificada do preço e má execução do serviço, justificando a restituição dos valores pagos e a condenação por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor”.
Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), Código Civil (art. 475).Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1679116, 0709370-21.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no PJe: 13/03/2023.)